Tribunal: TJES
Processo: 5007631-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007631-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
AGRAVADO: ROBSON RANGEL FACTORINE e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. ARRESTO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. ART. 830 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Câmara, “
A realização do arresto executivo é possível, conforme previsto no art. 653, do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 830, do novo Código de Processo Civil), desde que o credor promova esforços para que o devedor seja regularmente citado
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024149018442, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 17/04/2017);

2. A imobiliária atuou de forma diligente para localização das executadas, sendo frustradas as diversas tentativas de citação, autorizando-se, portanto, o arresto executivo, na modalidade “
on line
”, como meio de preservar e garantir bens para a execução;

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 11 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5007631-42.2022.8.08.0000

Agravante: Alfa Construtora, Incorporadora e Administradora Ltda.

Agravados: Robson Rangel Factorine e outro.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra a decisão (ID 3152122, pág. 12/13) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Alfa Construtora, Incorporadora e Administradora Ltda. contra Robson Rangel Factorine e Andreza Santos Gonçalves Factorine, indeferiu o pedido de arresto de bens dos executados.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que (a) foram realizadas diversas tentativas de citação dos executados, inclusive por oficial de justiça, porém, sem êxito; (b) o art. 830 do CPC/2015 autoriza o Oficial de Justiça, quando não encontrar o executado, a arrestar os bens que encontrar para garantir a execução.

Deferida a antecipação da tutela recursal (ID 3701942).

Sem contrarrazões, tendo em vista que a parte agravada não foi localizada na origem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 22 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos da jurisprudência desta Câmara, “
A realização do arresto executivo é possível, conforme previsto no art. 653, do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 830, do novo Código de Processo Civil), desde que o credor promova esforços para que o devedor seja regularmente citado
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024149018442, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 17/04/2017)

No mesmo sentido, também é o posicionamento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4.
Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15.
Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido. (REsp 1822034/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO. 1.
A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante.
2. Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1832857/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019) – G.N.

É possível verificar que as citações, direcionadas ao endereço declarados pelos executados no contrato de locação, foram frustradas, certificando o Oficial de Justiça que esteve no local em dias e horários alternados, porém, não os localizou (ID 3152125, pág. 9 e 11).

Consultado os sistemas de buscas, também foram infrutíferas as tentativas de citações nos endereços localizados (3152125, pág. 33 e 35)

Indicado novo endereço pela agravante, (3152125, pág. 38), novamente não logrou êxito o Oficial de Justiça no cumprimento do mandado de citação, que apurou informações no local de que os executados haviam se mudado.

Assim, resta evidente que a empresa atuou de forma diligente para localização dos executados, autorizando-se, portanto, o arresto executivo, na modalidade “
on line
”, como meio de preservar e garantir bens para a execução.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para, reformando a decisão recorrida, deferir o pedido de arresto via BacenJud.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 11/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.